Tribunal: TJDFT
Processo: 0733322-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733322-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA UMBELINA REGO LIMA DA CUNHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Na origem, o ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública, processo n.o 0704322-93.2023.8.07.0018, iniciado por MARIA UMBELINA REGO LIMA DA CUNHA em desfavor do DISTRITO FEDERAL (executado), determinou a observância dos seguintes parâmetros para apuração do débito: "(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); (d) a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021" (ID 163961694). Contra tal decisão, a ora agravante-credora opôs embargos de declaração para que fosse sanada omissão quanto ao pagamento das parcelas incontroversas, o que, contudo, restou indeferido por intermédio da r. decisão ora agravada (ID 165984345). A agravante alega que o entendimento do juízo agravado não mereceria prosperar, pois não teria observado a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$8.360,43. Requer o provimento do recurso para determinar o prosseguimento definitivo à execução pela incontroversa, até a final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. É o necessário. Em consulta ao andamento do processo principal constato que, em 12/09/2023, o ilustre Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF exerceu o juízo de retratação, com a determinação de expedição dos requisitórios relativos à parcela incontroversa (ID 171710566). Nesse compasso, restou caracterizada a perda superveniente do objeto deste recurso, a prejudicar a análise do seu mérito. Desaparecendo o interesse recursal em virtude do exercício do direito de retratação por parte do ilustre Magistrado de primeiro grau, resta prejudicado o conhecimento do presente recurso (art. 1018, §1o, CPC). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator